Tribunal: TJES
Processo: 5006597-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006597-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006597-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI, MARCOS ANTONIO PERUCHI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DADALTO - ES10870-A, LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DADALTO - ES10870-A, LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
or

Banco do Brasil S/A

visando a integração do
A
córdão (
ID nº
2906725
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o

agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
deu

provimento ao recurso
do
s
ora
s
embarga
dos
.
Nas razões apresentadas

no ID nº
3053188
, o recorrente sustenta
(i)

contradição e
omissão
no Acórdão, eis que o julgamento foi além do pedido, ou seja, se tratando de julgamento
ultra petita
, adentrando no mérito dos embargos à execução, para reconhecer o alongamento da dívida, sendo inviável a defesa do banco, em nítido cerceamento de defesa
.

C
ontrarrazões
no ID nº 3166365 pelo desprovimento
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006597-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI, MARCOS ANTONIO PERUCHI

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DADALTO - ES10870-A, LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DADALTO - ES10870-A, LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

V
OTO

Senhor Presidente.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
(i)

contradição e
omissão
no Acórdão, eis que o julgamento foi além do pedido, ou seja, se tratando de julgamento
ultra petita
, adentrando no mérito dos embargos à execução, para reconhecer o alongamento da dívida, sendo inviável a defesa do banco, em nítido cerceamento de defesa.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que sem razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
julgado
que se visa integrar é possível verificar que
a premissa utilizada pelo voto
então Relator,
o Desembargador
Fábio Clem de Oliveira
consist
iu-
se na causa de pedir
formulada na origem
que é clara ao estabelecer a consequência lógica da concessão do efeito suspensivo pelo alongamento da dívida constante no contrato de empréstimo por cédula rural, sobretudo se reconhecida, como foi, a presença do
fumus boni iuris
no tocante ao direito subjetivo do devedor a prorrogação da
dívida estampada na
cédula rural pignoratícia em questão.

Ademais, não é exaustivo registrar inclusive que o juízo na origem utilizou-se de tal fundamento –
ausência de direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida
– para indeferir o pedido de efeito suspensivo, não revelando-se, portanto, em julgamento
ultra petita.

Assim, padece de vício
de contradição e omissão
nesse sentido, estando escorreita a premissa utilizada, ficando
evidente a
real intenção do recorrente em
rediscutir a questão
,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
É
possível verificar
que
a premissa utilizada
no Acórdão que se visa integrar,
consist
iu-
se na causa de pedir
formulada na origem
que é clara ao estabelecer a consequência lógica da concessão do efeito suspensivo pelo alongamento da dívida constante no contrato de empréstimo por cédula rural, sobretudo
porque
reconhecida a presença do
fumus boni iuris
no tocante ao direito subjetivo do devedor a prorrogação da
dívida estampada na
cédula rural pignoratícia em questão.
2.

Ademais, não é exaustivo registrar inclusive que o juízo na origem utilizou-se de tal fundamento –
ausência de direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida
– para indeferir o pedido de efeito suspensivo, não revelando-se, portanto, em julgamento
ultra petita.

3.
Assim, padece de vício
de contradição e omissão
nesse sentido, estando escorreita a premissa utilizada, ficando
evidente a
real intenção do recorrente em
rediscutir a questão
,
mostrando-se a inviável
a utilização da
via estreita dos aclaratórios
,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

4
.

Embargos de declaração
rejeitados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.